Tribunal: TCU
Processo: 006.277/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial das despesas repassadas no âmbito do Programa Caminho da Escola (convênio) e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor do Sr. Manoel Moacir Gonçalves Alho, em razão da impugnação parcial das despesas repassadas ao município de Gurupá/PA no âmbito do Programa Caminho da Escola - convênio 658097/2009 (Siafi 655409) e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício de 2010. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Manoel Moacir Gonçalves Alho; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Manoel Moacir Gonçalves Alho e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; data Valor (R$) 10/02/2010 3.838,08 10/02/2010 959,52 17/02/2010 3.891,60 18/02/2010 554,00 18/02/2010 470,00 19/02/2010 3.965,39 19/02/2010 420,00 19/02/2010 796,80 19/02/2010 212,76 19/02/2010 4.760,00 19/02/2010 2.627,48 19/02/2010 656,87 26/02/2010 188,35 08/03/2010 2.485,92 12/03/2010 1.080,72 12/03/2010 4.322,88 29/03/2010 179,60 09/04/2010 1.600,86 09/04/2010 6.403,44 16/04/2010 2.102,64 16/04/2010 525,66 16/04/2010 795,60 16/04/2010 198,90 19/04/2010 1.776,55 03/05/2010 1.200,00 10/05/2010 2.501,76 10/05/2010 625,44 10/05/2010 3.496,32 10/05/2010 874,08 21/05/2010 350,00 21/05/2010 621,48 31/05/2010 1.072,70 31/05/2010 500,00 15/06/2010 890,00 15/06/2010 8.106,48 15/06/2010 2.026,62 05/07/2010 563,52 05/07/2010 2.291,04 05/07/2010 572,76 05/07/2010 2.254,08 29/07/2010 2.973,61 09/08/2010 700,00 08/09/2010 1.912,60 13/09/2010 439,14 13/09/2010 1.756,56 27/09/2010 2.816,50 08/11/2010 1.463,30 08/11/2010 1.071,60 10/11/2010 577,00 22/11/2010 3.911,00 22/11/2010 1.045,44 22/11/2010 4.181,76 22/11/2010 2.302,90 26/11/2010 1.754,00 03/12/2010 1.693,00 06/12/2010 640,00 06/12/2010 503,63 09/12/2010 3.500,00 09/12/2010 870,00 23/12/2010 15.349,50 23/12/2010 31.078,00 1o/03/2010 1.751,17 1o/12/2010 1.212,00 9.3. aplicar ao Sr. Manoel Moacir Gonçalves Alho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); e 9.6. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Pará, para a adoção das medidas que entender cabíveis.